Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-96.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004543-96.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO VICENZI - CPF: 049.425.039-90 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004543-96.2018.8.11.0040

EMBARGANTE:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL

EMBARGADO:
RODRIGO VICENZI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ACIDENTE - MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – GANHO ÍNFIMO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A atualização monetária, no caso de acidente, deve ser da data do acidente, independente da relação derivada, seja contratual ou extracontratual, e não apenas do ajuizamento da ação, como pretende o embargante.

Em se tratando de nítida relação contratual pelo uso dos serviços da concessionária de trânsito, à atualização monetária resta como sendo a data do acidente, porém, os juros de mora devem ser da citação válida, ante a relação contratual intrínseca derivada do contrato de uso da rodovia pedagiada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para reduzir o dano material ao valor de R$ 6.372,00 (seis mil, trezentos e setenta e dois reais), a qual indica ser o menor valor dos orçamentos juntados na inicial, alteração do marco para atualização da condenação a partir do ajuizamento da ação, bem como, exclusão da condenação em custas e honorários em razão do ganho ínfimo considerado por este Relator.

Em contrarrazões, o Autor arguiu nulidade da sessão de julgamento, alegando não ter sido intimado.

A sentença foi reformada para excluir o dano moral e no voto não foi analisado o pedido de alteração do termo inicial, posto que a sentença fixou desde o evento danoso. Requereu a embargante a correção da omissão e fixação dos juros a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser
acolhidos APENAS alterar o marco inicial dos juros de mora,
pelo fato de que, sendo uma relação nitidamente contratual pelo uso da rodovia pedagiada, nesse caso, os juros de mora pela relação contratual derivada devem ser da data da citação e não da data do evento danoso, como lançado na sentença de forma equivocada.

Com relação à redução do dano material
, apesar de na sentença constar que não houve comprovação dos gastos de guincho e aluguel de veículo, os referidos comprovantes estão juntados na impugnação.

Além disso, o Autor juntou na inicial um total de 5 orçamentos referente às peças necessárias, sendo alguns deles complementares, pois se observa que em alguns orçamentos não constam todas as peças.

Dessa forma, o valor da condenação por dano material fora até aquém dos valores comprovados pelo Autor na inicial e na impugnação, onde juntos Notas Fiscais, portanto, deve ser mantido o valor da condenação de dano material, bem como,
neste caso, inexiste se falar em atualização apenas quando do ajuizamento da ação,
sendo que, causado o prejuízo, é desta data que se atualiza, independente de que tipo de relação seja, contratual ou extracontratual, de onde, tenta o embargante se aproveitar de lapso temporal indevido de atualização monetária.

Mantenho ainda a condenação do Embargante/Recorrente em custas e honorários por entender que houve ganho ínfimo, visto que, do total da condenação, apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram retirados, não ocorrendo violação ao artigo 55 da Lei 9099/95, até porque o aludido artigo permite a condenação dos honorários até em 20%, e, diante disso, levando-se em conta tal ponto, fixou-se em 10%, quando poderia ter sido fixado em montante maior em caso de improvimento integral do recurso, como se destaca.

Registro, por derradeiro, que estes são os únicos pontos de ataque dos embargos trazidos em recurso inominado e não apreciados quando da prolação do voto.

Por fim, a alegação do Autor de nulidade do voto, em sede de contrarrazões, em razão de não ter sido intimado para sessão de julgamento, deve ser afastada, tendo em vista que a ausência da intimação se deu pela falta de habilitação do advogado, a qual é obrigação deste.

Em análise aos autos, verifico que a juntada de procuração pelo advogado Dr. FELIPE RODRIGUES DE ABREU, se deu em 19/12/2019, em contrarrazões de recurso, sendo o recurso recebido em 23/03/2020.

Ocorre que
, em análise as intimações do referido processo lançadas no DJE, nota-se que não consta o nome do advogado do Autor até a sessão de julgamento do dia 17/09/2020, o que em um primeiro momento levaria a crer pela nulidade dos atos processuais posteriores a sentença.

Entretanto,
entendo que se não constou o nome do advogado nas intimações por erro do próprio patrono que ao juntar seu pedido de habilitação e contrarrazões
não se habilitou corretamente nos autos.

Conclui-se que por erro do advogado é que a intimação foi expedida sem constar seu nome, não havendo que se falar em devolução de prazo.

Ora, nenhuma parte pode se beneficiar da própria inação, de onde, tem a obrigação de procedimento e não o faz, para em momento futuro arguir a suposta nulidade.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1o
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como este é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, por exemplo, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do no do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, rejeito o pedido de devolução de prazo requerido pelo recorrente, eis que a ausência de seu nome nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO

PARCIALMENTE
, apenas para sanar a
omissão existente e fixar a aplicação dos juros de mora apenas a partir da data da citação válida
, mantidos os demais termos do acórdão anteriormente embargado.

Reconheço ainda neste momento, que, diante do acolhimento mínimo do pleito recursal, agora em embargos de declaração, ainda permanece a sucumbência, exatamente, pelo ínfimo sucesso do recurso, com o acolhimento apenas do marco de juros de mora, razão pela qual, mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, anteriormente fixados no acórdão objurgado, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, apenas com a correção dos valores dentro dos marcos fixados neste acórdão.

Registro ainda que, em sede de eventual embargos de declaração, com o mesmo tema, será o mesmo considerado protelatório, com a devida penalização legal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021